Tribunal: STF
Processo: Súmula 266
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 266

Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

[{"tipo": "topico", "texto": "Aplicação do enunciado 266: qualquer ato normativo de caráter geral e abstratoConfirmo a decisão liminar no ponto em que restaram reconhecidos os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança. A autoridade apontada como coatora é parte legítima, porquanto o ato impugnado, do qual se depreende uma possível ameaça de lesão ao direito de parte dos associados, foi exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão 2.780/2016, em que foi reconhecida a necessidade de comprovação da dependência econômica para fins de manutenção da pensão por morte e, de consequência, a suspensão de pagamentos incompatíveis com o respectivo benefício. Trata-se de ato concreto e impositivo do TCU, cujo objetivo é o cancelamento de direito das associadas à Impetrante. Não devem prosperar, portanto, os argumentos da União no sentido de invocar a aplicação da Súmula 266, desta Corte.[MS 35949, rel. min.Edson Fachin, dec. monocrática, j.09-11-2018,DJE241 de 14-11-2018.]1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma daSúmula 266do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.[MS 34432 AgR, rel. min.Luiz Fux, P, j. 07-03-2017,DJE56 de 23-03-2017.]Em que pese as alegações do impetrante, \"a resposta à consulta, quando proferida pela maioria absoluta do Plenário, tem caráter normativo geral\" (art. 89, § 2º doRICNJ). O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, categoria na qual se inserem as respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas, conforme entendimento consubstanciado naSúmula 266deste Supremo Tribunal, (...). Saliente-se que o entendimento exposto naSúmula  266não abarca apenas lei propriamente dita, mas todos os atos que, tal qual lei, possuam densa abstração normativa.[MS 32.694 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 2ª T, j. 28-4-2015,DJE109 de 9-6-2015.]Como se sabe, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante. O referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto naSúmula 266/STF, (...). A \"lei em tese\" a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato (...).[MS 29.374 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 30-9-2014,DJE201 de 15-10-2014.]Cumpre enfatizar, neste ponto, que normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração - não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos de conteúdo normativo (...).[MS 32.809 AgR, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 5-8-2014,DJE213 de 30-10-2014.]A teor do art. 544, § 4º, I, do CPC e daSúmula 283, não se conhece de agravo contra despacho negativo de admissibilidade de recurso extraordinário quando, lastreada a decisão agravada em múltiplos fundamentos, independentes e suficientes para obstar o processamento do apelo extremo, não foram esgrimidos argumentos tendentes a desconstituir todos eles. Não importa em ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, daConstituição da República) a negativa de seguimento a recurso extraordinário, ou o não conhecimento de agravo, quando verificado o não-atendimento dos pressupostos extrínsecos ou intrínsecos de admissibilidade recursal, cuja observância pelas partes constitui verdadeira imposição da garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV, daLei Maior). Agravo regimental conhecido e não provido.[ARE 704986 AgR, rel. min.Rosa Weber,1ª T, J. 05-02-2013, DJE 39 de 28-02-2013.]"}]